Tribunal: STF
Processo: HC 228909
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Atelicio Felipe de Oliveira Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 



    3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita em apuração [homicídio], consubstanciada no fato de que o Réu, ao ser retirado de evento festivo por seguranças do local, "dispara uma vez em direção aos seguranças e em seguida efetua disparos para cima". 



    4. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC n. 800.380 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente em razão da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos):



    No caso em concreto, a denúncia ministerial consignou que (fls. 40-42; sem grifos no original):



    "[...] No dia 06 de novembro de 2022 [...], o denunciado ATELICIO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, agindo dolosamente, utilizando de uma pistola marca Taurus, calibre 9mm, número de série ACH188973, matou a vítima Peterson Barbosa Penteado, que trabalhava como segurança do local, efetuando contra ela disparo de arma de fogo na região infra-axilar esquerda, causando-lhe as lesões descritas no Laudo do Exame de Necropsia nº 112.055/2022 [...]



    Segundo consta, o delito foi praticado por motivo fútil, eis que o denunciado cometeu o crime em virtude de ter sido conduzido, para o lado de fora do local onde ocorria a denominada 'Expô Brasilândia', pela equipe que realizava, naquela oportunidade, a segurança do evento.



      Consta do incluso inquérito policial, também, que o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, aparentando ter acatado a ordem de retirada emanada pela equipe que fazia a segurança do local e, aproveitando-se do recuou desta, de forma inesperada e abrupta, sacou a pistola que trazia consigo e efetuou disparo de arma de fogo, vindo a atingir a vítima Peterson (conforme mídia de vídeo juntada aos autos no mov. 1.24).



     Consta, ainda, que ao disparar na direção da vítima, o denunciado ocasionou perigo comum, haja vista que os fatos se deram em localidade em que presentes diversas pessoas, dentre elas, demais seguranças que atuavam na festa denominada 'Expô Brasilândia' e munícipes que deixavam o evento."



    O Magistrado de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal estadual, para justificar a necessidade de manter acautelado o Agravante salientou, sobretudo, a gravidade concreta da conduta ilícita em debate, consubstanciada, sobretudo, no reprovável modus operandi empregado na empreitada delitiva. Destaco, a seguir, excertos do decreto prisional e de decisão de primeiro grau que manteve a custódia cautelar, verbis: (fl. 17; sem grifos no original):



    Decreto prisional



    "[...] DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO ESTÁ PRESENTE. 



    Ressalte-se, outrossim, que para não ficar no campo teórico ou empírico, mas sim no objetivo concreto e que conforta a prisão preventiva, in casu, veja que o próprio Autuado afirmou que na data de ontem, antes de ir ao Parque de Exposições da Cidade de Brasilândia do Sul/PR se apoderou de uma arma de fogo pertencente a seu cunhado e foi à festa da Urbe. 



    [...] 



    Ademais, não obstante o Autuado tenha afirmado em seu interrogatório que efetuou um único disparo, que não viu direito para onde assim o fez e que teve a intenção de se defender, a imagem da seq. 1.24 é bem esclarecedora no sentido contrário à versão apresentada no interrogatório, pois observa-se que seguranças da festa estavam retirando o Autuado do local, sendo que em dado momento, o mesmo se afasta um pouco, pega a arma, dispara uma vez em direção aos seguranças e em seguida efetua disparos para cima, correndo em seguida, ou seja, há uma nítida conduta de quem não pode, pelo menos neste momento, estar em convívio com a sociedade, já que a conduta retratada no vídeo denota um modus operandi em desconformidade com as regras de segurança e de convivência social pacífica, a uma pelo comparecimento a uma festa popular armado, sem razão para tanto e sem amparo no Ordenamento Jurídico e a duas considerando a presença clara do binômio lesividade infracional e negativa repercussão social. 



    [...] Neste cenário, diante da gravidade concreta dos fatos, que demonstra a periculosidade do agente, tem-se que o encarceramento cautelar é medida necessária para evitar que, solto, volte a delinquir e atrapalhe a paz social. Pondere-se, outrossim, que se foi capaz de tão grave conduta, certamente não é possuidor de outros freios que o impeçam de continuar atentando contra os bens jurídicos mais sensíveis dos cidadãos.



    [...]



    Pois bem, com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Agravante é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal:



    [...]



    Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Destaque-se, que no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    [...]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 223.538 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente